Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0706025-72.2021.8.07.0004 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA INTERESSADO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na ata de sessão plenária (ID 58278577) consta que “O réu e a defesa recorreram da sentença”, porém o réu não foi cadastrado como apelante, nem suas razões recursais foram apresentadas. 2. Providencie a Secretaria a retificação da autuação para que conste também como apelante o réu ANTONIO RUFINO BESERRA PAIVA. 3. Após, intime-se a Defesa constituída para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.